Tribunal: TJSP
Processo: 0008000-89.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão traseira – Presunção de culpa do condutor que segue atrás – Ausência de provas em sentido contrário – Era do preposto da ré o dever de manter distância segura do veículo que seguia a sua frente, mantendo espaço para manobras em caso de eventual freada brusca, em observância ao disposto pelos artigos 29, incisos II e XI, alínea

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão traseira – Presunção de culpa do condutor que segue atrás – Ausência de provas em sentido contrário – Era do preposto da ré o dever de manter distância segura do veículo que seguia a sua frente, mantendo espaço para manobras em caso de eventual freada brusca, em observância ao disposto pelos artigos 29, incisos II e XI, alínea "b" do Código de Trânsito Brasileiro – DANOS MATERIAIS – Necessidade de que sejam reembolsadas as despesas médicas devidamente comprovadas – Por outro lado, a perícia médica realizada não apurou a existência de incapacidade laborativa e danos estéticos a serem indenizados – DANOS MORAIS – Verificados ("in re ipsa") – Evidentes reflexos na vida dos autores, que perderam em razão do acidente o feto gestado pela requerente – Desconto do valor recebido em razão do seguro DPVAT do montante a ser pago a título de indenização por danos morais, nos termos do que dispõe a Súmula 246 do STJ – LIDE SECUNDÁRIA – Procedência da lide secundária, em face da seguradora litisdenunciada, nos limites constantes da apólice contratada – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, impõe-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
1
Registro: 2020.0000994591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008000-89.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
são apelantes LUANA BARBOZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
RODRIGO
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS e JULIO SIMÕES
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
2
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelantes: Luana Barboza da Silva e outro
Apelados: Julio Simões Transportes e Serviços Ltda. e outro
Voto no 25.930
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ACIDENTE DE TRÂNSITO Colisão traseira
Presunção de culpa do condutor que segue
atrás
Ausência de provas em sentido
contrário
Era do preposto da ré o dever de
manter distância segura do veículo que seguia
a sua frente, mantendo espaço para manobras
em caso de eventual freada brusca, em
observância ao disposto pelos artigos 29,
incisos II e XI, alínea "b" do Código de
Trânsito Brasileiro
DANOS MATERIAIS

Necessidade de que sejam reembolsadas as
despesas médicas devidamente comprovadas
Por outro lado, a perícia médica realizada
não apurou a existência de incapacidade
laborativa
e
danos
estéticos
a
serem
indenizados
DANOS MORAIS
Verificados
(“in re ipsa”) Evidentes reflexos na vida dos
autores, que perderam em razão do acidente o
feto gestado pela requerente
Desconto do
valor recebido em razão do seguro DPVAT do
montante a ser pago a título de indenização
por danos morais, nos termos do que dispõe a
Súmula 246 do STJ
LIDE SECUNDÁRIA

Procedência da lide secundária, em face da
seguradora litisdenunciada, nos limites constantes da apólice contratada

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA Tendo em vista
que cada litigante foi, em parte, vencedor e
vencido, impõe-se a sucumbência recíproca,
nos termos do art. 86, CPC
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
3
Trata-se de Apelação interposta por LUANA
BARBOZA DA SILVA e RODRIGO MARTINS, nos autos da ação
indenizatória que movem contra JULIO SIMÕES TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA, objetivando a reforma da sentença (fls. 1.001/1.005)
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Dagoberto Jeronimo do Nascimento,
que julgou improcedente a ação, condenando os requerentes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa, observado o disposto no artigo 12 da
Lei no 1.060/50.
Apelam
os
autores
(fls.
1.028/1.041),
sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, vez que não
apreciou o depoimento da testemunha Marcus Cesar Ferreira nem a
contradita apresentada contra a testemunha Paulo Henrique Padovan.
Afirmam que a motocicleta não estava parada
no meio do cruzamento como defende a condutor do veículo que causou o
acidente, mas seguia normalmente em sua mão de direção quando foi
abalroada pelo caminhão, que seguia em velocidade excessiva.
Defendem que o julgamento contrariou as
provas produzidas no processo, motivo pelo qual deve ser reformado.

Apresentadas contrarrazões (fls. 1.046/1.054
e 1.058/1.079), o apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
4
Tratam os autos de ação indenizatória,
movida pelos autores visando à condenação da ré a reparar os danos
sofridos em razão de acidente de trânsito causado por seu preposto.
Alegam os requerentes que, no dia 04 de
fevereiro de 2013, RODRIGO conduzia sua motocicleta pelo “corredor
ABD” com LUANA, gestante, na garupa, quando foi atingido na traseira
por caminhão de propriedade da requerida, sofrendo lesões corporais de
natureza grave. Afirmam que RODRIGO ficou impossibilitado de trabalhar
por um mês e que LUANA sofreu luxação na bacia, com consequente
óbito do feto.
Pleiteiam, assim, indenização por danos
morais no montante de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil
reais), indenização pelos danos materiais salário que deixou de ganhar e
gastos com tratamento médico
e estéticos suportados, bem como
pensão mensal contada da data em que o nascituro completaria 14 anos
até os 69 anos de idade.
Contestada e instruída a ação, o MM.
Magistrado a quo decidiu pela improcedência do pedido, por entender que
os autores não cumpriram o ônus probatório que lhes competia.
Respeitado o posicionamento adotado em
Primeiro Grau, entendo que a r. sentença prolatada comporta reforma.
Em que pese as partes tenham apresentado
versões diferentes da dinâmica do acidente, restou incontroverso que o
caminhão da ré, conduzido por seu preposto, trafegava atrás da
motocicleta em que seguiam os autores e colidiu em sua traseira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
5
E, como se sabe, a colisão traseira de um
veículo em outro inaugura uma presunção de culpa daquele que segue
atrás, conforme explica Rui Stoco:
“Em resumo, aquele que colide com a traseira de outro veículo
presume-se culpado pelo evento, pois é ele quem tem as condições de
manter distância de segurança, velocidade adequada em relação ao
veículo da frente e avaliar as condições do tráfego.
Evidentemente que ocorrerá apenas a inversão do ônus da prova,
cabendo ao condutor do veículo por trás demonstrar que não agiu com
culpa, ou que houve culpa exclusiva do outro condutor”. (in “Tratado de
Responsabilidade Civil”, Editora Revista dos Tribunais, 8a Edição, p.
1636).
Presumida a culpa do condutor do veículo de
propriedade da requerida, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ela
demonstrar que seu preposto não agiu com culpa para a ocorrência do
acidente.
E, na hipótese, a demandada não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que o motorista não agiu com
negligência, imperícia ou imprudência, ou que tenha havido culpa exclusiva
dos autores.
Isso porque, não obstante alegue que a
motocicleta dos requerentes estava parada no meio do cruzamento sem
qualquer sinalização, não há qualquer indício probatório nesse sentido que
não seja o depoimento do preposto da requerida, que teria dado causa ao
acidente. E referido depoimento deve ser analisado com cautela, na
medida em que a testemunha tem interesse direto na causa, já que, caso
configurada sua culpa, pode ser acionada na via regressiva por sua antiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
6
empregadora.
Por outro lado, o boletim de ocorrência não
faz qualquer menção ao fato de a moto estar parada e a versão trazida na
inicial e nos depoimentos prestados pelos autores no inquérito criminal
defende que a motocicleta seguia normalmente em sua mão de direção,
embora em velocidade reduzida, o que foi corroborado pela testemunha
arrolada pela parte requerente.
Ademais, a ré desistiu da prova pericial
mecânica, que poderia demonstrar que a motocicleta de fato sofrera
problemas mecânicos, deixando, portando, de se desincumbir do ônus
probatório que lhe cabia (fls. 582). Não houve, portanto, a produção de
qualquer prova capaz de afastar a presunção instaurada em favor dos
autores.
Cumpre observar que, mesmo que a colisão
decorresse de redução repentina de velocidade por parte dos requerentes,
tal fato não afasta a responsabilidade do condutor que segue atrás, vez
que era dele o dever de manter distância segura do veículo que seguia a
sua frente, mantendo espaço para manobras em caso de eventual freada
brusca, em observância ao disposto pelo artigo 29, incisos II e XI, alínea
“b” do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas:
(...)
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da
pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do
local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
7
Em casos análogos, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Ação de indenização acidente de trânsito ação regressiva movida pela
seguradora colisão na traseira de veículo - presunção de culpa do
condutor que segue atrás provas no mesmo sentido, ausentes outras
contrárias
apelação
não
provida”.
(Apelação
0070497-66.2011.8.26.0224, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito,
d.j. 04.11.2013).
“Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Demora na citação
que decorreu de fatos não imputáveis à autora. Interrupção da
prescrição que retroage à data da propositura da ação, nos termos do
artigo 219, §1o, do Código de Processo Civil. Colisão na parte traseira
do veículo da autora. Culpa presumida do réu, que não impugnou a
dinâmica do acidente. Inversão do ônus probatório. Ausência de provas
aptas a elidir a presunção de culpa. Procedência da ação. Sentença
mantida. Recurso improvido”. (Apelação 0214198-79.2005.8.26.0100,
Rel. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, d.j. 22.08.2013).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE VEÍCULOS Ação
regressiva da Seguradora Colisão traseira Presunção de culpa do
condutor do veículo que segue atrás Inobservância do dever de guardar
distância de segurança Trânsito pelo corredor exclusivo de ônibus que
constitui infração administrativa e não afasta o dever de guardar
distância de segurança - Presunção não elidida - Ação julgada
procedente Sentença reformada. LIDE SECUNDÁRIA Contrato de
seguro Inexistência de defesa Apólice não juntada Lide secundária
julgada
improcedente.
-
Recurso
provido”.
(Apelação
9179745-69.2009.8.26.0000, Rel. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito
Privado, d.j. 20.06.2013).
Diante da responsabilidade do preposto da
requerida para a configuração do acidente, de rigor o reconhecimento da
obrigação desta de indenizar os danos comprovadamente suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
8
pelos autores.
No que toca aos danos materiais, os autores
têm direito ao reembolso das despesas médicas devidamente
comprovadas, no valor de R$ 163,13 (cento e sessenta e três reais e treze
centavos), vez que as notas fiscais de fls. 101/104 vieram acompanhadas
das receitas colacionadas às fls. 105/106, demonstrando sua relação com
o acidente. Tal importância deve ser corrigida desde a data do desembolso
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Por outro lado, não foram apresentadas
provas de gastos com outros tratamentos médicos e psicológicos, de modo
que os danos materiais devem se liminar ao montante acima indicado.
Também não restou demonstrado que a
demissão do autor teria decorrido do acidente, vez que ocorrida mais de
um mês após o evento (fls. 23) e que o requerente sofreu apenas
escoriações leves, não sendo apresentados indícios de que teria precisado
se afastar no trabalho.
No mais, submetidos os autores à perícia
médica, concluiu o expert em relação à LUANA (fls. 673/686):
“(...) Em nosso entendimento e baseado na literatura científica o
acidente pessoal causou o óbito fetal.
Não houve sequelas e sendo assim não há incapacidade laboral e nem
foram caracterizados danos estéticos, pois as lesões cicatriciais não
são evidentes ou que comprometam a beleza estética da requerente.
(...)
CONCLUSÃO
Acidente pessoal com óbito fetal
Ausência de incapacidade laboral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D9E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
9
Ausência de danos estéticos”.
E em relação à RODRIGO:
“CONCLUSÕES
Acidente pessoal
Ausência de danos estéticos
Ausência de incapacidade laboral”
Assim,
não
foram
constatados
danos
estéticos e incapacidade laboral a ensejar indenização por tais danos.
No que toca ao pedido de pensionamento
mensal, consta dos laudos periciais que os autores se encontram
empregados, sem que tenha sido demonstrada a renda por eles auferida.
Inviável, assim, apurar se haveria dependência econômica dos pais em
relação ao filho natimorto ou mesmo seria uma entidade familiar de baixa
renda a presumir tal dependência.
Por outro lado, no que atine aos danos
morais, convém ressaltar, a princípio, a lição do ilustre Orlando Gomes ao
retratar sua dupla função, de expiação, em relação ao culpado, e de
satisfação, em relação à culpa, ressalvando serem tão somente
compensáveis:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta
em conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente
produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é
propriamente indenizável, visto como indenização significa eliminação
do prejuízo e das consequências, o que não é possível quando se trata
de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se
de compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D10E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
10
não pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso,
exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a
de satisfação, em relação à culpa”. (in “Obrigações”, 11a ed. Forense,
pp. 271/272).
Quanto à necessidade de comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona Carlos Alberto Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no
próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na
reparação se efetiva. Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é
que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de presunção
absoluta ou “iure et de iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação
traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de
dano moral.” ( in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista
dos Tribunais, 2a Ed., pp. 202/204)
Neste caso, é evidente a conclusão de que os
requerentes, genitores do feto que perdeu a vida em decorrência do
evento danoso, amargaram e amargam grande sofrimento diante da perda
suportada, segundo qualquer parâmetro razoável que se possa adotar.
Assim, a falta do ente próximo, que era aguardado com grande
expectativa, é motivo mais que suficiente para ensejar danos aos direitos
personalíssimos dos integrantes do polo ativo.
O abalo moral sofrido é imensurável, fazendo-
se necessária, minimamente, uma satisfação de cunho pecuniário, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D11E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
11
tentativa de compensar a consternação injustificada por eles sofrida.
A dificuldade inerente à atividade de fixar tal
compensação, contudo, reside no fato de a lesão a bens extrapatrimoniais
não ser passível de exata quantificação monetária direta, vez que seria
impossível determinar o exato valor da honra, do bem estar, do bom nome,
da dor suportada pelo ser humano etc.
E, não trazendo a legislação pátria critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma
justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a
vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a
não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica).
Portanto, toma-se por base aspectos do caso
concreto extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das
partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
para
definir o valor que deve ser arbitrado, de maneira que ele atinja de forma
relevante o patrimônio do ofensor sem, contudo, ensejar enriquecimento
ilícito da vítima.
Diante do cenário formado nos autos e tendo
em vista os critérios acima explicitados, bem como a Jurisprudência desta
Câmara, entendo que o valor indenizatório deve ser fixado em R$
40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor.
Esse valor deve ser corrigido monetariamente
pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir
deste arbitramento, em observância ao disposto pela Súmula 362 do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D12E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
12
e ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento
danoso, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, com
fulcro na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Impõe-se, contudo, o desconto do valor
recebido em razão do seguro DPVAT do montante a ser pago a título de
indenização por danos morais, nos termos do que dispõe a Súmula 246 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O valor do seguro obrigatório deve
ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.
Por fim, reconhecido o dever de reparação da
requerida, a consequência é a também procedência da lide secundária, em
face da seguradora litisdenunciada, a qual, todavia, deverá ter sua
responsabilidade (solidária) cingida aos limites constantes da apólice
contratada.
Na linha do que consolida o novo Código de
Processo Civil, uma vez procedente o pedido principal, permite-se requerer
o cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado (art. 128,
Parágrafo
único),
cujo
impedimento
consubstanciava
verdadeiro
contrassenso de nosso sistema:
Art. 128. Feita a denunciação pelo réu:
I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo
prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e
denunciado;
II - se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir
com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer,
restringindo sua atuação à ação regressiva;
III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação
principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou,
aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D13E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008000-89.2013.8.26.0565
13
regresso.
Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor,
se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o
denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.
(grifei)
Diante da reforma do julgado, e considerando
que tanto os autores quanto as rés foram, em parte, vencedores e
vencidos, vez que os requerentes foram atendidos no que diz respeito aos
danos materiais e morais, mas decaíram dos pedidos de danos estéticos e
pensão mensal, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, de modo
que cada litigante deverá arcar com as custas e despesas processuais que
despendeu, bem como com os honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, que fixo em 10% do proveito econômico obtido, observada
a condição dos demandantes de beneficiários da justiça gratuita.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a ação indenizatória movida
pelos autores, nos termos determinados.
HUGO CREPALDI
Relator